Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RELAÇÃO SUBJACENTE CONFLITUOSA.

1. Não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, nos limites próprios da cognição não exauriente, exige-se o amadurecimento da lide originária, mostrando-se conveniente aguardar o fim da instrução processual no Juízo singular, sobretudo em virtude da relevante conflituosidade entre as partes, motivada pela disputa da área discutida.

2. Recurso não provido.